Tribunal: TJDFT
Processo: 0709966-41.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. COAUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. CONFISSÃO. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pelo crime de furto qualificado mediante concurso de agentes. A defesa requer absolvição quanto aos delitos de furto qualificado, defendendo a aplicação do princípio da insignificância (bagatela própria e imprópria). Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do furto privilegiado e a redução da pena aquém do mínimo legal. Súmula 231 STJ.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto qualificado pelo concurso de agentes comprovada a contumácia do réu; (ii) a possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado, com redução da pena; e (iii) afastamento do verbete de Súmula 231, STJ.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois o furto qualificado mediante fraude representa uma conduta de elevada reprovabilidade, mesmo considerando o pequeno valor subtraído.
4. Não há falar em reconhecimento do furto privilegiado, uma vez que a qualificadora do concurso de agentes tem natureza subjetiva, inviabilizando a aplicação do benefício conforme a Súmula 511 do STJ.
5. Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa, da leitura das normas dos artigos 59 e 67, do Código Penal, que o legislador ordinário optou por adotar, na aplicação da pena, o sistema da relativa determinação, tanto na primeira, quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado".
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da insignificância não se aplica ao delito de furto qualificado mediante concurso de agentes, devido ao alto grau de reprovabilidade social da conduta. 2. É inviável o reconhecimento do furto privilegiado quando a qualificadora for de ordem subjetiva, como o concurso de agentes. 3. O verbete de Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa, da leitura das normas dos artigos 59 e 67, do Código Penal, que o legislador ordinário optou por adotar, na aplicação da pena, o sistema da relativa determinação, tanto na primeira, quanto na segunda fase da dosimetria da pena.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 157, caput; 155, § 4o, II; 71, caput; CPP, artigo 386, III.